Tribunal: TJMT
Processo: 1010373-11.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010373-11.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CELSO DE MORAES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de desistência do recurso apresentado em id. 84962483, apresentado pelo recorrente CELSO DE MORAES em id. 87440491, na qual requereu a “desconsideração e/ou exclusão do arquivo anexo”.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça